Tribunal: TJBA
Processo: 0000238-51.2015.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000238-51.2015.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INOVE - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE BENEFICIOS AOS TRANSPORTADORES DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
FRANCISCO FABIO BATISTA, VANESSA BRITO PINHEIRO BOMFIM

APELADO: SAULO FERREIRA DA SILVA e outros (3)

Advogado(s)
:
VANESSA BRITO PINHEIRO BOMFIM, FRANCISCO FABIO BATISTA

05

ACORDÃO

DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICABILIDADE DO CDC. SINISTRO (ROUBO). RECUPERAÇÃO DO VEÍCULO NO CURSO DA DEMANDA. FATO SUPERVENIENTE OMITIDO DE FORMA DELIBERADA PELO AUTOR POR ANOS. PERDA DO OBJETO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA (ART. 884, CC). VIOLAÇÃO MANIFESTA DA BOA-FÉ OBJETIVA E SEUS DEVERES ANEXOS DE LEALDADE E INFORMAÇÃO (ART. 422, CC). DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PELA PARTE RÉ. CONDUTA DO AUTOR QUE SE AMOLDA À LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (ART. 80, II E III, CPC). DEVER DE LEALDADE PROCESSUAL (ART. 5º, CPC). REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO DOS RÉUS PROVIDO. APELO DO AUTOR DESPROVIDO.

Teses de Julgamento:

A recuperação do veículo sinistrado e sua restituição ao associado no curso da lide importam na perda superveniente do objeto da pretensão indenizatória principal, fulminando o dever de pagamento do valor do bem, sob pena de flagrante enriquecimento sem causa do beneficiário, princípio estruturante do ordenamento jurídico pátrio (Exegese do art. 884 do Código Civil).

A omissão deliberada e prolongada do autor sobre fato essencial ao julgamento da causa — a recuperação do bem objeto do litígio — representa grave violação da boa-fé objetiva e de seus deveres anexos de lealdade, informação e cooperação, que devem nortear tanto a relação contratual (Art. 422 do Código Civil) quanto a processual (Art.5º do Código de Processo Civil).

Tal conduta, ao alterar a verdade dos fatos e utilizar o processo para obter objetivo manifestamente ilegal, configura litigância de má-fé (Art. 80, II e III, do CPC), impondo a aplicação das sanções cabíveis e afastando, por corolário lógico, qualquer pretensão indenizatória, seja de ordem material ou moral, ante a ausência de ato ilícito por parte da associação.

PRECEDENTES RELEVANTES:
STJ, REsp 1.364.705/RS; STJ, AgInt no AREsp 1.284.929/SP; STJ, REsp 1.817.845/MS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DOS RÉUS, para reformar de forma integral a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial, e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AUTOR
, conforme fundamentação constante do voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

05